Tribunal: TJES
Processo: 5005759-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005759-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: JESSICA PAULA MONTEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005759-96.2022.8.08.0030

RECORRENTE:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

RECORRIDO:
JESSICA PAULA MONTEIRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. REQUERIDA NÃO INFORMA OU PROVA QUEM RECEBEU O PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
NÃO ABUSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
JESSICA PAULA MONTEIRO
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que foi realizada uma compra através de seu cadastro de usuário no site da requerida sem sua anuência. Aduz que o produto adquirido foi entregue no Estado de São Paulo, diverso do seu domicílio. Argumenta estar recebendo cobranças referente a compra, podendo ter seu nome negativado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, bem como, CONDENO, a requerida, na obrigação de não cobrar o referido débito, abstendo-se, ainda, de negativar o nome da parte autora, por conta do débito objeto da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação e multa de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança realizada. CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Irresignada com a sentença no ID 6523353, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que a fixação do dano moral padece de vício de motivação, dado que a ausência de proposta de acordo não guarda relação com os critérios para a fixação da verba compensatória. Aduz que não há negativação do nome da parte autora. Assim, pretende a reforma da sentença para afastar o dano moral, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva — independe da existência de culpa — fundada na teoria do risco do empreendimento.

Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, §3º do CDC).

Na hipótese, a parte autora alega que foi realizada uma compra através da sua conta no site da recorrente, todavia, argumenta que não efetuou e muito menos autorizou a referida aquisição.

Por sua vez, a recorrente sustenta que não há prova nos autos de que tenha havido falha ou defeito na prestação dos seus serviços. Entretanto, é incontroverso que a parte autora é residente no Município de Linhares/ES e o produto foi entregue no Município de Jundiaí/SP.

Embora reconheça a facilidade que o acesso a internet proporciona para a realização de compras online e os cuidados que as partes negociantes devem tomar para resguardar a segurança do negócio, cabe primordialmente a requerida zelar pela proteção dos dados dos seus clientes.

In casu
, a parte recorrente não informa e prova quem teria recebido o produto supostamente adquirido, o que reforça que de fato o produto não foi adquirido pela parte autora.

Nesse sentido, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação de serviço por parte do réu, não logrando êxito em afastar sua responsabilidade com a demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; que não prestou o serviço, ou ainda, que este foi prestado sem defeito, na forma do art. 14, § 3º do CDC.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, restam configurados os danos morais.

No tocante ao
quantum
de indenização por danos morais, mister registrar que a mesma tem objetivo compensação ao dano sofrido, assim como, sancionar e inibir novas práticas pela requerida, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a fixação em R$10.000,00 a título de danos morais, não obstante superior ao valor que entendo devido não se mostra excessivo o suficiente para merecer a intervenção em grau recursal, conforme precedentes do Plenário do TJES e do STJ.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, condenando o recorrente em honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, bem como em custas processuais.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)